Tribunal: TJDFT
Processo: 0727310-02.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0727310-02.2022.8.07.0000 RECORRENTE: JOSE FRANCISCO MOREIRA LOPES RECORRIDO: ANDRESSA ROCHA VIEIRA, BRUNO SAVIO GODOY EVANGELISTA DA ROCHA, CARLA CRISTINA RODRIGUES FULCO DOMINGUES, GLAUCIA OLIVEIRA SANTOS MARINHO, IGOR ARTUR DE OLIVEIRA GUIMARAES DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda a Turma Cível deste Tribunal, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. REQUERIMENTO DE PROVA PERICIAL. NÃO INSURGÊNCIA. PRECLUSÃO. OCORRÊNCIA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MENOR. APLICABILIDADE. DEFERIMENTO. 1. A não insurgência contra a decisão que indefere o requerimento de produção de prova pericial contábil, no momento, oportuno faz com que a questão seja alcançada pela preclusão. A preclusão veda a repetição de atos processuais, ou o retorno a fases já ultrapassadas, o que proporciona não só a segurança jurídica e a razoável duração do processo, mas também a boa-fé e a lealdade no trâmite processual. 2. O Código de Defesa do Consumidor acolheu a teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica e prevê a aplicação do instituto quando a personalidade da parte executada for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores. 3. O insucesso das diligências realizadas com o objetivo de localizar bens penhoráveis, a insuficiência patrimonial demonstrada no cumprimento de sentença originário e a demonstração de que as pessoas jurídicas executadas figuram como obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores respaldam o deferimento da desconsideração da personalidade jurídica da parte executada. 4. Preliminar rejeitada. Agravo de instrumento desprovido. No recurso especial, a parte recorrente alega violação aos artigos 28, §5o, do Código de Defesa do Consumidor e 49-A do Código Civil, requerendo, em síntese, seja determinado o afastamento da desconsideração da personalidade jurídica decretada na origem, tendo em vista que o §5o do artigo 28 do CDC deve ser interpretado segundo os critérios estabelecidos no caput da mesma norma e à luz do Código Civil, o que não foi observado, e diante da ausência de esgotamento de todas as medidas constritivas possíveis, requisito previsto tanto na teoria maior quanto na teoria menor da desconsideração. No aspecto, aponta divergência jurisprudencial. Em sede de recurso extraordinário, após mencionar a existência de repercussão geral da matéria, indica afronta aos artigos 1o, inciso IV, e 170, caput e inciso II, ambos da Constituição Federal, pleiteando seja declarada inconstitucional a interpretação de que o mero prejuízo ao credor autoriza a desconsideração da personalidade jurídica, ainda que mediante a aplicação da teoria menor, considerando que tal interpretação nega vigência ao direito fundamental à autonomia patrimonial das pessoas jurídicas, à propriedade privada e à livre iniciativa, representando restrição desproporcional aos postulados constitucionais citados, ainda que a pretexto de proteger direitos do consumidor. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado MARCO ANTONIO CARVALHO DE SOUZA, OAB/DF 9.303. II - Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 28, §5o, do Código de Defesa do Consumidor e 49-A do Código Civil e ao dissenso pretoriano relacionado, pois a convicção a que chegou o acórdão impugnado, acerca da desconsideração da personalidade jurídica, decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação das teses recursais demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.094.099/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). Melhor sorte não colhe o recurso extraordinário relação à indicada transgressão aos artigos 1o, inciso IV, e 170, caput e inciso II, ambos da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa, porquanto o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 282 e 356, ambos da Súmula do STF. Nesse sentido, veja-se o RE 1411639 AgR, relator Ministro Roberto Barroso, DJe 1/3/2023. Ainda que fosse possível superar tal óbice, eventual apreciação da tese recursal demandaria o reexame de provas, providência vedada à luz do enunciado 279 da Súmula do STF. Determino que as publicações sejam feitas em nome do advogado MARCO ANTONIO CARVALHO DE SOUZA, OAB/DF 9.303. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028